Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730940-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO LUIZ ALMEIDA CANTANHEDE JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ricardo Luiz Almeida Cantanhede Júnior contra decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 63600409). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO